Tribunal: TJSP
Processo: 1016348-42.2015.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TERCEIRO QUE UTILIZOU FRAUDULENTAMENTE OS DADOS DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ANOTAÇÃO DE GRAVAME E POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO E ABERTURA DE INQUÉRITO POR ESTELIONATO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU PELO OCORRIDO – RECONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA DO AUTOR - DANO MORAL

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – TERCEIRO QUE UTILIZOU FRAUDULENTAMENTE OS DADOS DA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO AUTOR PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – ANOTAÇÃO DE GRAVAME E POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO E ABERTURA DE INQUÉRITO POR ESTELIONATO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU PELO OCORRIDO – RECONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE ABALO À HONRA DO AUTOR - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016348-42.2015.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelado RAFAEL DO NASCIMENTO SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1016348-42.2015.8.26.0005
Apelante: Banco Pan S/A
Apelado: Rafael do Nascimento Santos (Justiça Gratuita)
Interessado: Rodrigo de Mello
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do Foro Regional de São Paulista
Juiz prolator: César Augusto Fernandes
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS TERCEIRO QUE
UTILIZOU FRAUDULENTAMENTE OS DADOS DA
DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE
DO AUTOR PARA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO
COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
ANOTAÇÃO DE
GRAVAME E POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO
E ABERTURA DE INQUÉRITO POR ESTELIONATO –
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
RÉU
PELO
OCORRIDO RECONHECIMENTO - EXISTÊNCIA DE
ABALO À HONRA DO AUTOR - DANO MORAL
CONFIGURADO
-
REDUÇÃO
DO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE
ANTE
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO
CASO
CONCRETO

INDENIZAÇÃO ARBITRADA COM ATENDIMENTO
AOS
PRINCÍPIOS
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33976
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de
inexistência de negócio jurídico cumulada com reparação de danos,
declarando inexistente o negócio jurídico de compra e venda do veículo
do autor e a nulidade do gravame inscrito pela instituição financeira,
condenando-a, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de 10.000,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1016348-42.2015.8.26.0005
Insurge-se a apelante contra a indenização por danos
morais, pedindo o seu afastamento ou, subsidiariamente, a sua redução.
Argumenta, em síntese, que não houve negativação do nome do autor ou
qualquer outro dano efetivo que justifique a indenização, tendo agido
para o levantamento do gravame tão logo lhe foi noticiada a
irregularidade do contrato, causada por um terceiro fraudador passando-
se pelo autor.
Recurso
regularmente
processado,
sem
contrarrazões.
É o relatório.
Incontroverso nos autos que terceiro, utilizando-se
fraudulentamente de dados de documentação do veículo de propriedade
do autor, deu-o em garantia fiduciária de financiamento obtido junto ao
banco réu, quem, então, após concessão do crédito, promoveu a
anotação do gravame junto ao cadastro do veículo existente no órgão de
trânsito.
Sendo estes, em essência, os fatos, não há como
afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, pois se deixou
de adotar sistema eficaz para fiscalizar a identidade de clientes e dos
veículos que lhe são apresentados, ensejando com esse seu
comportamento a consumação do ato criminoso, deve responder pelos
danos advindos de sua conduta, não sendo possível eximir-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1016348-42.2015.8.26.0005
responsabilidade. Sua responsabilidade deriva do risco inerente à sua
atividade econômica, constituindo obrigação de seus prepostos examinar
a fidelidade e legitimidade da documentação exibida.
Indubitável que a situação de ver seu nome
envolvido em inquérito policial pela fraude cometida por terceiros,
possibilitada pela negligência dos prepostos da apelante, acarretou
diversos transtornos ao autor, que enfrentou a possibilidade de perder o
veículo, além de sofrer limitações indevidas ao seu direito de
propriedade, já que tornou-se depositário, sem poder dispor do veículo,
até o esclarecimento dos fatos.
Nestas
circunstâncias
o
dano
moral
restou
plenamente configurado e o valor da indenização arbitrado de forma
adequada e proporcional ao caso concreto, sendo descabida a pretendida
redução.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários de sucumbência devidos ao patrono da ré para 15% sobre o
valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator